Tribunal: TJDFT
Processo: 0707690-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIADE FIRMADO PARA O RECURSO. CURATELA. AGRAVADO INTERDITADO. PRÁTICA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS RELACIONADOS A DIREITOS DE NATUREZA PATRIMONIAL. MEDIDA EXTRAORDINÁRIA. DÉFICIT MENTAL E COGNITIVO DIAGNOSTICADO. INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos na instância recursal e, por esse motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção do mesmo benefício já concedido e ainda vigente. Nessa perspectiva, carece o agravante de interesse de agir, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir pleito para obter favor já conseguido no juízo de origem.
2. A curatela, como medida excepcional, é aplicada tão somente àqueles que não podem exprimir a sua vontade a ponto de entender exatamente o contexto em que essa vontade está sendo expressada, não sendo aplicável indiscriminadamente a todos os casos de pessoas com déficit cognitivo e mental, ou seja, é preciso que a manifestação de vontade esteja muito comprometida.
3. Caso concreto em que imprescindível se afigura maior dilação probatória, mesmo porque os atestados médicos apresentados pelo recorrente não atestam a impossibilidade de o agravante praticar, sem assistência, atos ordinários da vida civil incapacidade absoluta, tal como a gestão do benefício previdenciário que recebe.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.